Tribunal: TJDFT
Processo: 0703159-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENÚNCIA REJEITADA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. TIPICIDADE DA CONDUTA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
1. “A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)” (STF - HC: 193254 PR 0106367-61.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/12/2020).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito.
3. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: Acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205.
4. Existindo justa causa para o exercício da ação penal, uma vez que o art. 19 da LCP possui aplicabilidade ao caso, a denúncia deve ser recebida.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e, em substituição, receber a denúncia, rejeitando-se o trecho que traz o pedido de citação “sob pena de revelia” e determinando-se o regular processamento do feito.
6. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.